Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de conflito negativo de competência em que se discute a possibilidade ou não da declinação de oficio da competência para o foro do domicílio do consumidor, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes. Essa questão, em julgado recente do dia 24/08/2020, foi objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0702383-40.2020.8.07.0000 admitido por este eg. Tribunal, o qual foi admitido a fim de se firmar a tese sobre “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos em curso que apresentem esse questionamento para evitar julgamentos conflitantes, pois a tese jurídica a ser definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, nos termos em que disciplina o artigo 985 do CPC. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Retire-se de pauta. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator